Tribunal: TJMT
Processo: 0023744-21.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023744-21.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU DE LIMA SANTOS - CPF: 953.622.151-91 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), EDNA SEVERINO DA SILVA - CPF: 031.633.751-03 (APELANTE), ARTHUR BRASILINO DA SILVA - CPF: 111.622.601-49 (APELADO), LUIZA RAMOS DA SILVA - CPF: 241.653.281-20 (APELADO), LUIZ JORGE BRASILINO DA SILVA - CPF: 383.645.901-97 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARTHUR BRASILINO DA SILVA (APELADO), ARTHUR BRASILINO DA SILVA - CPF: 111.622.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0023744-21.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Elizeu de Lima Santos e outra

Apelados:
Arthur Brasilino da Silva e outros

E M E N T A

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pelas autores de que estão na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.240, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0023744-21.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Elizeu de Lima Santos e outra

Apelados:
Arthur Brasilino da Silva e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elizeu de Lima Santos e outra, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de usucapião especial urbana que movem contra Arthur Brasilino da Silva e outros, julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação. Ainda preliminarmente, defendem a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova testemunhal, motivo pela qual pugnam pela nulidade do decisum. No mérito, sustentam que a modalidade de usucapião especial urbana, regulada pelo art. 1240, do C. Civil, independe da prova de justo título ou da boa-fé do possuidor, mas tão somente da comprovação de posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo e sem oposição, o que ficou devidamente demonstrado nos autos, não havendo que se falar em precariedade da posse. Seguem sustentando, que o tempo para o decurso da demanda também denota a prescrição aquisitiva do bem e sem qualquer oposição da parte apelada, restando evidente a presença de
animus domini
na espécie. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0023744-21.2012.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Elizeu de Lima Santos e outra

Apelados:
Arthur Brasilino da Silva e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Elizeu de Lima Santos e outra ajuizaram ação de usucapião especial urbana em desfavor de Arthur Brasilino da Silva e outros, aduzindo ser os legítimos possuidores, há mais de 05 (cinco) anos de um imóvel residencial localizado na Rua São Paulo, n. 04, Quadra 73, na cidade de Várzea/MT, com área 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), matriculado sob n. 7.278, no CRI da mesma Comarca, utilizando-o para moradia familiar própria de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, alegando que interpuseram ação de reintegração de posse (Proc. n. 0164414-36.2013.8.11.0002), bem como os autores não demonstrara sua posse e nem comprovaram os requisitos ensejadores do art. 1.240, do C. Civil, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da demanda (id. 210529286 – pág. 164/180).

Durante a marcha processual, o condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 210529283 – pág. 19/20), tendo ambos pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 210529283 – pág. 23 e 24/26).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores não comprovaram os requisitos legais, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 210531151).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais apresentadas pelas partes para reconhecer inexistência do direito alegado, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defendem a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante a não realização da prova testemunhal, motivo pela qual pugnam pela nulidade do
decisum
.

Sem razão
. Ora, com o devido respeito, durante a marcha processual o condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 210529283 – pág. 19/20), tendo os autores dispensado a oitiva das testemunhas e pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 210529283 – pág. 23 e 24/26), razão pela qual não houve qualquer afronta ao devido processo legal na espécie.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustentam que a modalidade de usucapião especial urbana, regulada pelo art. 1240, do C. Civil, independe da prova de justo título ou da boa-fé do possuidor, mas tão somente da comprovação de posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo e sem oposição, o que ficou devidamente demonstrado nos autos, não havendo que se falar em precariedade da posse.

Seguem sustentando, que o tempo para o decurso da demanda também denota a prescrição aquisitiva do bem e sem qualquer oposição da parte apelada, restando evidente a presença de
animus domini
na espécie. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 183, da CF, instituiu

a possibilidade da usucapião especial urbana em favor de quem possuir como sua, área de até 250,00m
2
(duzentos e cinquenta metros quadrados), por 05 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário urbano ou rural, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§2o Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”

Não obstante, a usucapião especial de imóvel urbano também encontra amparo legal no art. 1.240, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§2o O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“[...] Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe aos apelantes demonstrar de forma real que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-o para sua moradia e de sua família.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu
, em que pese às alegações dos apelantes de que comprovaram os requisitos legais da usucapião especial urbana, o certo é que os documentos apresentados são de 2012, ou seja, do mesmo ano em que a presente demanda foi ajuizada, além de existir litígio possessório entre as partes, sendo de clareza solar a oposição à posse exercida e, via de consequência, a ausência do
animus domini
exigido pela referida norma legal.

Assim, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, fica evidenciado que os autores, ora apelantes, não demonstraram de forma cabal que estão na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com
animus domini
, nos termos do art. 1.240, do C. Civil.

Assim sendo, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. magistrado, confira,
verbis
:

“Da análise das provas juntadas aos autos observo que os autores alegam que o referido imóvel é cuidado pelo genitor da Sra.
LUIZA RAMOS DA SILVA,
autora
,
desde 1971, passando os autores a residir no imóvel a partir do ano de 2006.

Os autores juntaram declarações de locais com a finalidade de afirmaram quanto a posse mansa e pacífica por cinco anos, visto a ação fora distribuída em juízo em 2012.

Ocorre que das notas fiscais que acompanham a inicial, relativa aos materiais utilizados para a construção do imóvel onde a família dos autores reside, os informes reportam que tais foram adquiridos em 2012, no mesmo ano de propositura da demanda.

Às fls. 182/190 – ID 66890129, fora colacionado neste processo cópia de processo trabalhista que tramitou junto à Vara do Trabalho de Cáceres.

No documento acima referido, que foi recepcionado neste processo sem qualquer insurgência pelos requerentes, constou que fora realizado uma vistoria no referido lote de terra, o qual não havia qualquer benfeitoria, sendo o mesmo apenas cercado por cerca de arame farpado e possuindo algumas árvores frutíferas.

Aquele lote de terra fora oferecido pelo requerido para penhora nos autos trabalhistas, cuja certidão é datada
de 17.03.2010
.

Os autos também são esclarecedores quando se observa o documento inserido no ID 66890126, fl. 143, que forma clara e sem oposição dos autores, informa que a construção é datada do ano de 2010, documento este denominado de Boletim de Cadastro Imobiliário
.

A parte requerida insurgiu-se processualmente contra a ocupação por meio dos autos de reintegração de posse,
0016414-36.2013.8.11.0002,
que atualmente encontra-se suspenso para julgamento desta ação, e posteriormente contestou o pedido do autor, de forma que ocorreu a interrupção do prazo aquisitivo do imóvel.

Considerando ser ônus do autor o fato constitutivo do seu direito, noto que as provas produzidas pelo requerido demonstram a existência de fato impeditivo ao direito dos postulantes, principalmente quanto à posse do imóvel em 2006, e mesmo que se considere os anos antecedentes à 2013, época da oposição do requerido à posse – interrupção do prazo aquisitivo, não constato o decurso de cinco anos.

Nesse viés, não há que se falar no reconhecimento de usucapião especial urbana no caso concreto, notadamente considerando que os documentos juntados pelos autores não comprovam o exercício da posse sobre o imóvel pretendido pelo prazo exigido legalmente, não demonstrando, portanto, seguramente o atendimento dos requisitos exigidos no art. 183, da Constituição Federal e no art. 1.240, do Código Civil
.”
(id. 210531151 – negritei e grifei)

Dessa forma, é de clareza solar os recorrentes não demonstraram que exerceram a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, com
animus domini
, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA – MERA DETENÇÃO – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO ANIMUS DOMINI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 1.240 do Código Civil (usucapião especial urbano), o almejado reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige, como requisitos: 1) exercício de posse ad usucapionem (“possuir, como sua”); 2) pelo prazo de 5 anos ininterruptamente e sem oposição; 3) imóvel em área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados; 4) utilização para sua moradia ou de sua família; 5) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

O locatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação, fato que consubstancia precariedade e mera detenção, afastando um dos requisitos necessários para a concessão da usucapião
.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(RAC n. 1049537-41.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023 – negritei).

“USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu
.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária.”
(RAC n. 132.589/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB.

Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
.”
(RAC n. 0024524-43.2009.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.09.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024